Tribunal: TJBA
Processo: 8067453-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067453-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GOMES SAMPAIO

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/1967. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 0000084-80.2005.8.05.0011, em trâmite na 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barreiras/BA, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, quanto à prescrição da dívida, à prescrição intercorrente e à abusividade das cláusulas contratuais.

2. A decisão agravada afastou a alegação de prescrição da dívida com base no prazo vintenário do CC/1916, entendeu não configurada a prescrição intercorrente por ausência de inércia do credor e rejeitou a análise da abusividade das cláusulas por inadequação da via eleita.

3. O agravante sustenta a aplicação do prazo trienal previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, a ocorrência de inércia do banco exequente por mais de cinco anos no curso da execução, a vulnerabilidade na relação contratual, a estipulação de encargos abusivos e requer a extinção da execução por prescrição, com suspensão de atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo trienal previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, aplicável às cédulas de crédito rural, para fins de propositura da ação de execução; (ii) saber se há prescrição intercorrente, diante da ausência de impulso processual útil pelo exequente por período superior a cinco anos; e (iii) saber se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O título executivo extrajudicial objeto da execução é uma cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, emitida em 28.04.1997 e com vencimento originalmente previsto para 15.05.1999, posteriormente prorrogado para 15.05.2000.

6. O art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 estabelece o prazo de 3 (três) anos para propositura da ação de execução fundada em cédula de crédito rural, contados do vencimento da obrigação. Tal regra específica prevalece sobre as disposições do Código Civil quando se trata da pretensão executiva cambial.

7. O ajuizamento da execução apenas em 14.02.2005 ultrapassa o prazo trienal, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva cambial. Conforme a jurisprudência do STJ, prescrita a ação de execução, subsiste ao credor apenas a via ordinária de cobrança, sujeita ao prazo geral de prescrição das ações pessoais (STJ, AgInt no REsp 1880086/TO).

8. Prejudicada a análise das demais alegações recursais, como prescrição intercorrente e abusividade das cláusulas, diante da extinção da execução por prescrição do direito de ação executiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Ação de execução extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8067453-21.2024.8.05.0000
, em que é
agravante

JOSE GOMES SAMPAIO

e
agravado
,
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente